Tribunal: STF
Processo: Rcl 62603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Aline Ramos dos Santos contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1002232- 77.2016.5.02.0049 ), que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 497-RG (RE 629.053, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A autora foi admitida pela reclamada em 03/02/2016, para exercer a função de Auxiliar de Higienização, sendo dispensada na data de 10/09/2016. 



    [...]



    No dia 03/11/2016, a demandante tomou conhecimento de que estava com 11 (onze) semanas e 2 (dois) dias de gestação. 



    Retroagindo a data do calendário, verifica-se que a obreira estava com 3 (três) semanas de gestação no momento da rescisão contratual. 



    Por esta razão, a autora entrou em contato com a empresa e esta não se dignou a tomar qualquer providência. 



    Com intuito de resguardar os seus direitos, a reclamante enviou um telegrama no dia 22/11/2016, e mesmo ciente, a ré novamente se omitiu de suas responsabilidades. 



    Diante da inércia do empregador, a reclamante ingressou com reclamação trabalhista em face da empresa B.B DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA, postulando a reintegração ao emprego e de forma alternativa, a estabilidade gestante, com fulcro no artigo 7º, inciso XVIII da Constituição Federal, Súmula 244, inciso I, do C. TST e jurisprudência com fundamento no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT. 



    Em audiência realizada nas datas de 26/11/2017 e 15/05/2018, a empresa manteve o seu posicionamento e não colocou o emprego à disposição. 



    Diante da prova produzida nos autos, o juízo de primeiro grau reconheceu a estabilidade gestante em sentença: 



    [...]



    Portanto, os nobres desembargadores daquela douta Turma reformaram a sentença de primeira instancia, sob o fundamento de que a ciência da gravidez da empregada deve ocorrer no curso do contrato de trabalho. 



    Diante de tal decisão, a reclamante interpôs Recurso de Revista, com fundamento na Súmula 244 do TST, artigo 10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constitucional de 1988, bem como o Tema de Repercussão Geral 497. 



    Referido recurso foi admitido pelo Tribunal Regional do Trabalho. Todavia, ao apreciar os requisitos de admissibilidade, o Recurso de Revista foi denegado pelo relator. 



    No caso em tela, o indeferimento se deu pelo fato de que a peça recursal não preenchia os requisitos intrínsecos de admissibilidade, tendo em vista que houve a transcrição integral do acordão sem grifos, contrariando o disposto no artigo 896, incisos I, II e III da CLT. 



    Concluiu que o Recurso de Revista interposto pela reclamante não oferecia transcendência, nos termos do artigo 896-A, parágrafos 2º, 3º e 4º da CLT. 



    Novamente, não se conformando com esta decisão, a autora interpôs Agravo Interno, tendo sido negado provimento. Em seguida, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário (reautuado como Agravo Interno), o qual denegado sob o fundamento de ausência de repercussão geral. 



    Inconformada, a autora protocolou o Agravo em Recurso Extraordinário, o qual foi denegado, e finalmente, interpôs Embargos de Declaração, o qual está pendente de julgamento.”



    Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação “com o fim de determinar a cassação da decisão proferida, com a aplicação imediata da Tese de Repercussão Geral 497 deste C. Tribunal”. (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Extrai-se dos autos que foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário , sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância com o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO, e com o Tema 497-RG, RE 629.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO (eDoc. 14).



    Essa decisão foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, razão pela qual foi determinada a sua reautuação como Agravo Interno. 



    Entretanto referido Agravo Interno não foi conhecido, ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, conforme se infere da seguinte ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Reclamado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO DESFUNDAMENTADO (ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC). NÃO CONHECIMENTO. Situação em que mantida a decisão de admissibilidade em que denegado seguimento ao recurso de revista, por aplicação do óbice do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. No entanto, a parte Agravante não investe contra o óbice apontado, limitando-se a sustentar a licitude da terceirização. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e fundamentando as razões de sua reforma. Assim, não tendo a Agravante se insurgido, de forma específica, contra a decisão que deveria impugnar, o recurso está desfundamentado (art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula 422, I, do TST). Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo não conhecido, com aplicação de multa.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente